Tribunal: TJMMG
Processo: 0001860-22.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DORMIR EM SERVIÇO - ART. 203 DO CPM - CONFIGURAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - DOLO CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001860-22.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/12/2021 Publicação: 20/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DORMIR EM SERVIÇO – ART. 203 DO CPM – CONFIGURAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL – DOLO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rosângela dos Reis e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença primeva. RELATÓRIO Em 06 de novembro de 2017, foi distribuído nesta Justiça Militar o Auto de Prisão em Flagrante de Portaria n. 119.386/2017-22º BPM, instaurado em desfavor da Cabo PM Rosângela dos Reis, presa em flagrante no dia 05 de novembro de 2017, por ter, em tese, praticado o delito de dormir em serviço (Evento 3 – OUT3, págs. 33/34 e 40 - autos de 1ª Instância). Em 20 novembro de 2017, o Ministério Público propôs a transação penal, requerendo a juntada de certidão de antecedentes criminais (CAC) e a ficha de antecedentes criminais (FAC) da investigada, oriundas da justiça comum e militar para análise dos requisitos objetivos para concessão do referido benefício (Evento 3 - OUT 3, pág. 42, - autos de 1ª Instância). Juntadas a CAC e FAC e posteriormente atualizadas, o Ministério Público reiterou o pedido de audiência preliminar e os termos da proposta de transação penal (Evento 3 - OUT 3, págs. 58 e 144, autos de 1ª Instância). Em 25 de março de 2019, a Cb PM Rosângela dos Reis aceitou o benefício da transação penal, nos termos constantes da ata de audiência. (Evento 3 - OUT 3, pág. 153, autos de 1ª Instância). Em 1º de julho de 2019, a Cb PM QPR Rosângela dos Reis foi intimada a dar início ao cumprimento das condições estipuladas no benefício da transação penal aceito e homologado (Evento 3 - OUT 3, pág. 169, autos de 1ª Instância), entretanto teve revogado o benefício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tendo em vista não ter iniciado o cumprimento das condições estabelecidas (Evento 3 - OUT 5, pág. 2, autos de 1ª Instância). Desta feita, a ilustre representante do Ministério Público atuante na 1ª Auditoria de Justiça Militar ofereceu denúncia em desfavor da Cb PM QOR Rosângela dos Reis, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 203 do Código Penal Militar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, in verbis: No dia 5 de novembro de 2017, às 10h20min, no interior da 127ª Cia PM, Município de Belo Horizonte/MG, a denunciada dormiu, quando em serviço. Segundo apurado, o militar 3º Sgt PM Sérgio Luiz Alves da Cunha compareceu à sede da 127ª Cia e se deparou com a denunciada deitada, a qual estava na função de intendente da Cia, ocupando 3 cadeiras da sala de instrução, com a cabeça apoiada em sua bolsa pessoal e coberta com seu agasalho, conforme fotografia juntada aos autos (fls.22). O referido militar aproximou-se da denunciada e tentou acordá-la, só obtendo êxito na segunda tentativa. A denunciada alegou que estava sentindo “tonteira e mal estar”, o que não foi confirmado pelo médico que a atendeu no HPM. (fls.74). [...] (Evento 3, DENUNCIA2) A denúncia foi recebida em 05 de setembro de 2019 (Evento 3, RECE_DENUN4, autos de 1ª Instância). Em 21 de fevereiro de 2020, foram inquiridas as testemunhas de acusação Sérgio Luiz Alves da Cunha e Anderson Duarte. Na mesma data, a acusada foi interrogada (Evento 3, OUT 5, págs. 19/21 autos de 1ª Instância). Em 08 de março de 2021, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco e Cb PM Diana Paulina Vital de Carvalho (Evento 24, ATA4 – autos de 1ª Instância). Na fase do art. 427 do CPPM, as partes manifestaram não ter diligências a requerer. Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 24, ATA4 – autos de 1ª Instância). Em 29 de junho de 2021, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça para a sessão de julgamento. Na oportunidade, realizada a leitura das peças principais do processo e dada a palavra à douta Representante do Ministério Público, esta requereu a absolvição da acusada nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Por sua vez, a Defensora Pública requereu a absolvição da acusada nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Findos os debates, decidiu o douto Conselho Permanente de Justiça, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] por maioria de três votos a dois, condenou a ré pela prática do delito capitulado no art. 203 do CPM, impondo à mesma a pena de 05 (cinco) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto. Foi concedida a Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando-a às condições legais. (Evento 47, ATA1 – autos de 1ª Instância). Na mesma data, foi proferida e lida a sentença condenatória (Evento 47, ATA1– autos de 1ª Instância). Em 09 de julho de 2021, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (Evento 50, APELAÇÃO1). Em suas razões de apelação, inicialmente alegou que a condenação imposta se deu a despeito de ausência de provas do dolo. Mencionou que os depoimentos das testemunhas de acusação se mostram frágeis no intento de comprovar o suposto comportamento ilícito. Segundo a defesa, no dia dos fatos a apelante teria se sentado em posição fetal, por se encontrar indisposta graças à dor que sentia. Nesta ocasião, admite que a apelante “pode ter fechado os olhos por um momento”, mas sem estar dormindo. Aduziu que tal comportamento é quase um reflexo humano incontrolável e destoa em absoluto daquele que intencionalmente resolve dormir em serviço, desconsiderando seu dever. Asseverou que a fotografia constante nos autos refletiu apenas a captura de um único momento, mas não demonstrou que a apelante estava efetivamente dormindo. Alegou que, em nenhum momento, a apelante teve a intenção de desrespeitar as normas militares. Ao contrário, apesar das fortes dores que sentia, ela buscou continuar trabalhando, a fim de cooperar com o serviço, conforme narrou em seu interrogatório. Nesse sentido, alegou que a atitude da apelante demonstrou a ausência de dolo, considerando o sacrifício pessoal de sua saúde, ao tentar exercer seu dever. Com tais argumentos, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença primeva para absolver a apelante com fundamento no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 50, APELAÇÃO2, autos de 1ª Instância). Em sede de contrarrazões, o Ministério Público disse que a prova dos autos se apresenta inequívoca no sentido de que a apelante dormiu em serviço. Disse que a fotografia demonstrou que a apelante se encontrava em posição de dormir, deitada entre três cadeiras, com o seu agasalho servindo-lhe de cobertor improvisado e a mochila de travesseiro. Não bastasse, acentuou que a testemunha 3º Sgt. PM Sérgio Luiz Alves da Cunha alegou que entrou na sala e percebeu que a militar recorrente já havia atingido o estado de inconsciência, pois não deu pela presença de seu superior, e, instada, demorou a acordar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Argumentou ainda que o alegado mal-estar que supostamente experimentaria a apelante não restou demonstrado nos autos. Aduziu que não havia qualquer tipo de fator, patológico ou medicinal, apto a provocar sonolência na apelante (Evento 55, CONTRAZAP1). A ilustre Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, apresentou seu parecer. Em síntese, disse que a materialidade e autoria do crime de dormir em serviço se encontrariam indiscutivelmente comprovadas nos autos pelas declarações e pelos documentos citados nas contrarrazões (evento 55 - fls. 03/05), especialmente pelas informações prestadas pelo 2º Sgt PM Sérgio Luiz Alves da Cunha (evento 3 - VÍDEO6), que foi quem encontrou a acusada dormindo nas dependências da 127ª Cia PM, bem como tirou a foto da posição em que ela se encontrava antes de acordá-la (evento 3 - OUT3 - fls. 23). Nesses termos, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa, para manter a decisão de 1ª instância que condenou a Cb PM QPR Rosângela dos Reis nas sanções do artigo 203 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cb PM QOR Rosângela dos Reis em face da decisão do douto Conselho de Justiça que a condenou a pena de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do delito previsto no art. 203 do Código Penal Militar (dormir em serviço). Da detida análise do caderno probatório, entendo que os argumentos trazidos pela defesa da apelante não merecem prosperar, devendo o decreto condenatório ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. A escala de serviço acostada à pág.19, do OUT3, Evento3, demonstra que a apelante estava escalada na função na Sala de Operações da Fração/Intendência da 127ª CIA PM, no período de 8 a 20 horas do dia 05/11/2017. Na lavratura do auto de prisão em flagrante, o condutor, Sgt PM Sérgio Luiz Alves da Cunha, disse que: [...] estando de serviço como motorista do Comandante, no Serviço de Supervisão, compareceu à sede da 127ª Cia e deparou com a Cb Rosângela deitada, ocupando 03 (três) cadeiras da sala de instrução, com a cabeça apoiada na bolsa pessoal da militar e coberta com o agasalho de frio; que ao adentrar na sala, local do fato, a militar não esboçou nenhum movimento e nem percebeu a chegada do condutor; que aproximou-se da militar, colocou a não no ombro dela e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 balançou; que houve demora para ela abrir os olhos; que ao insistir em balançar a militar , ela abriu os olhos e, então o condutor perguntou-lhe se estava passando mal e foi respondido que sim; que antes de acordar a militar, o condutor fotografou a atitude e ainda assim a sua presença no local dos fato não percebida pela militar; que a militar alegou estar com cólicas [...] – Evento 3, OUT3, pág.7. A referida testemunha confirmou em juízo o seu depoimento, acrescentando que “a posição que consta na foto acostada aos autos às fls. 22 foi a que ela estava quando a encontrou e, ainda, “que o Comandante foi a primeira pessoa a vê-la dormindo, aí ele o chamou” (Evento 3, VÍDEO6). O Cb PM Anderson Duarte, que exercia as funções de radioperador, cadista e telefonista da Unidade e estava de serviço no mesmo turno que a apelante, informou em juízo que ela reclamou no início do turno que estava passando mal, queixando-se de dores abdominais, tendo ele a orientado que comunicasse o fato ao Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), para que ela fosse ao médico, mas que ela não o fez (Evento 3, VÍDEO 07/11). Em seu interrogatório, a apelante negou a conduta delitiva e disse que não estava dormindo, mas que apenas deitou-se um pouco para poder “encontrar uma posição para a cólica passar”. Dessa forma, é inadmissível a alegação defensiva de ausência de dolo da apelante, sob o argumento que ela apenas teria deitado na sala de instrução da Unidade porque estava sentindo dores abdominais: a uma, porque, segundo o seu próprio relato em Juízo, ela estava na função de intendente e redatora de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), e, assim, não fazia parte do seu serviço a sala de instrução da Unidade e muito menos sentar-se ou deitar-se nas cadeiras daquele ambiente; a duas, porque, se a apelante estava sem condições físicas ou com limitações para exercer a sua atividade, deveria levar o fato ao conhecimento do seu superior imediato, para que este pudesse adotar as medidas adequadas, entre elas, eventualmente, a da sua substituição e atendimento médico da apelante, o que, repita-se, não foi feito. Nesse contexto, registra-se que a própria apelante admitiu, em seu interrogatório, que, na data dos fatos, “não chegou a entrar na Intendência”, justificando para tanto que “estava passando mal” e que o referido setor é “um local horrível para trabalhar, que é um corredor, extremamente sem condições das pessoas ficarem” (Evento3, VÍDEO 11). Com efeito, a conduta da apelante lesionou o dever militar de prontidão, o qual é caracterizado pela aptidão de ficar alerta para responder de forma rápida e diligente a uma situação de perigo, ocasionando vulnerabilidade não apenas do serviço, mas também da Companhia e do seu companheiro de caserna. A Companhia de Polícia Militar na qual a policial estava lotada à época situa-se em local próximo a Zonas Quentes de Criminalidade, o que enseja uma postura de maior atenção e cautela por parte da guarnição em serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Também por isso, o aspecto de camaradagem deveria se mostrar ainda mais forte para aqueles que atuam na referida Companhia. Outrossim, no caso em comento, o que se viu foi justamente o contrário. Deixou-se de lado o dever militar com suas atividades, o dever de cuidado objetivo em relação à segurança própria, do aquartelamento e de seu colega de trabalho, pois a militar colocou-se em postura desatenta e relaxada em suas atividades ao dormir durante o serviço e, por fim, desconsiderou a sua missão de companheira de guarnição de seu colega de serviço, pois deveria estar em condições para que, em qualquer eventualidade, se colocasse como cobertura para o militar que trabalhava com ela no dia dos fatos, deixando-o exposto, sem qualquer retaguarda que pudesse socorrê-lo em caso de urgência ou de qualquer atuação que requeresse uma força de ação ou reação maior. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator